Tribunal: TJSP
Processo: 0019401-59.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
APELAÇÃO. Recálculo de URV em fase de cumprimento de sentença. Recurso contra decisão que acolheu a impugnação do executado para julgar extinta a execução. Coisa julgada que reconheceu o an debeatur, sem definir o quantum debeatur. Reestruturação remuneratória da carreira promovida pelas LCEs 8.989/94, 795/95, 823/96, 830/97 e 901/01. Inteligência do RE no 561.836/RN. Recurso não provido.